Tribunal: STF
Processo: ARE 1270688
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por GLOBAL ILLAGE TELECOM - GVT em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário da mesma parte, nos seguintes termos (eDOC 6):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 12, p. 32):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. CONVÊNIO ICMS N° 69/98. MANDADO DE SEGURANÇA. ASPECTO TEMPORAL. LIMITAÇÃO. EFEITO NORMATIVO, ALCANÇANDO SITUAÇÕES FUTURAS. IMPOSSIBILIDADE.
    O fato de haver decisão, em mandado de segurança, excluindo da incidência do ICMS os valores cobrados pela embargante de seus clientes a título de assinatura, quando não abrangentes da franquia mínima de pulsos, não autoriza a extensão do comando a período posterior à decisão, não alcançando futuras eventuais autuações, as quais deverão ser objeto de discussão em nova ação.
    Não se confundem segurança preventiva e segurança normativa.
    Impossibilita-se a concessão da segurança de modo genérico, limitando-se o deferimento da ordem às autuações contemporâneas ao mandado de segurança.
    Precedentes do TJRGS e STJ.
    PREQUESTIONAMENTO.
    A apresentação de questões para fins de prequestionamento Mo induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que entendeu o julgador pertinentes para solucionar a controvérsia.
    Agravo desprovido”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Busca-se, em suma, discutir o alance de decisão transitada em julgado em mandado de segurança, envolvendo a declaração de invalidade de exigência tributária, com o objetivo de afastar os limites dos efeitos prospectivos estabelecidos no acórdão recorrido, a partir do tipo de ação na qual a coisa julgada foi formada.
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 12, p. 60).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Observe-se que, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República – como no caso dos autos – o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 
    Com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária, conforme se pode observar do julgamento do AI 733.272-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.1.2009, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 
    - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário.
    - A discussão em torno da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da 'res judicata', torna incabível o recurso extraordinário.
    É que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, 'in concreto', dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria revestida de índole infraconstitucional, podendo caracterizar situação de eventual conflito indireto com o texto da Carta Política (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a possibilidade de adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes.”
    No mesmo sentido, destaco ainda os seguintes precedentes: ARE 835.679-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2017; ARE 881.141-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AI 811.844-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011; RE 1.242.348-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020; e ARE 1.221.744-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.11.2019.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.”
    A embargante aponta a existência de omissões no julgado. Alega que:
    “ 02. Ocorre que a insurgência recursal veiculada no apelo extraordinário não se cinge à definição dos lindes concretos da coisa julgada no mandado de segurança subjacente, mas sim à correta e jurídica interpretação do instituto da coisa julgada nas ações tributárias que tratem de obrigações periódicas. Ao desconsiderar esse ponto, a decisão incorreu, com o devido respeito, em omissão, ensejando a oposição dos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1022, II, do CPC. ” (eDOC 27, p. 1)
    A parte embargada, em contrarrazões, defende a rejeição dos embargos (eDOC 33).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em omissão quanto as alegações apresentadas no recurso extraordinário da embargante.
    Todavia, como consignado na decisão questionada, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
    E, no caso dos autos, a questão envolvendo o alcance no tempo de decisão transitada em julgado, a partir da definição da natureza do provimento dado, revela discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada, matéria que não comporta discussão a partir da via extraordinária.
    Por oportuno, reitero os precedentes já citados, dada a pertinência do tema: AI 733.272- AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.1.2009; RE 835.679-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2017; ARE 881.141-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AI 811.844-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011; RE 1.242.348-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020; e ARE 1.221.744-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.11.2019.
    Observo, dessa forma, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.
    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente